Tribunal: STF
Processo: RHC 181073
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.